Tribunal: STF
Processo: Pet 12197
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     Wilson Adame protocolou petição de arguição de relevância, buscando infirmar a decisão, proferida pelo Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não admitiu o recurso extraordinário que havia sido por ele interposto contra o acórdão que confirmara a sentença de improcedência do pedido de revisão do cálculo de seus proventos de aposentadoria no cargo de carpinteiro do Município de São Bernardo do Campo/SP.



     Alegou que aquela decisão fizera prevalecer o conteúdo de uma Resolução sobre o teor do “Código Processual”, norma federal a ela hierarquicamente superior.



     Requereu, liminarmente, a suspensão do acórdão recorrido.



     Esse o sucinto relatório. Decido.



     Manifesta a improcedência do pedido.



     A via utilizada não se mostra idônea ao propósito de infirmar a decisão de inadmissibilidade (e. Doc 352, fl. 3) do recurso extraordinário, a qual encontra previsão própria no Código de Processo Civil (art. 1.042).



    Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, nego seguimento à presente petição.



    Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente